Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. EXTINÇÃO PRECOCE DO PROCESSO SOB O PÁLIO DA COISA JULGADA. PARTE QUE NÃO INTEGROU RELAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. VEDAÇÃO. ART. 506 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISCUSSÃO COMPREENDENDO VÍCIO SOCIAL – SIMULAÇÃO – EM CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO DA QUOTA SOCIAL. MERO INTERESSE INDIRETO E ECONÔMICO DA PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
1. A querela nullitatis constitui meio de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando eivada de nulidade processual no plano da existência, que venha a inquinar a própria constituição da relação jurídico-processual.
2. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nullitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória.
3. No caso em exame, a sociedade empresária alegou ser nula a sentença proferida nos autos processo n. 0707340-86.2017.8.07.0001, considerando-se a necessidade de formação de litisconsórcio necessário naquele feito, posto que os efeitos do acórdão proferido repercutem diretamente na sua esfera patrimonial.
4. Compulsando-se os contratos de mútuo celebrados por RESERVA e CRISSOTELES, observa-se que STERNA LTDA agiu como mera interveniente anuente, de modo que não contraiu ou se obrigou a qualquer título junto aos outros contratante. A alegação de o empréstimo foi contraído para a integralização do capital social relevaria, no máximo, seu interesse indireto e econômico, de modo a assegurar sua intervenção naquele processo como assistente simples (artigo 119 do CPC) e não como litisconsorte necessário.
5. Em razão da gradação prevista no art. 85, § 2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência de proveito econômico que não é inestimável nem irrisório.
6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), não ser aplicável o art. 85, § 8o, do CPC quando o valor da condenação ou proveito econômico for considerado exorbitante ou muito elevado.
7. A base de cálculo a ser estabelecida é “o valor atualizado da causa”, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do CPC, uma vez que não houve condenação e o proveito econômico é exatamente o valor atribuído à causa.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. APLICADO O ART. 1.013 DO CPC, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.